Tribunal: CARF
Processo: 11050.721174/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11050.721174/2013-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.778 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BLUE STAR AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2009
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer das alegações atinentes à ofensa a
princípios constitucionais, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou pelas conclusões o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte com o fito de reformar
acórdão proferido pela DRJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
por ela apresentada, mantendo o crédito tributário oriundo de auto de infração lançado em razão
de descumprimento de obrigação acessória.
A DRJ, na decisão recorrida, assim descreveu os fatos que ensejaram a lavratura
do auto de infração e a defesa apresentada pelo contribuinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721174/2013-63
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11050.721174/2013-63
Acórdão n.o 3001-001.778
S3-TE01
Fl. 1,5

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
De início, é fácil perceber a imprecisão constante do referido relatório. Isso
porque, da leitura da impugnação apresentada, é possível se extrair que a empresa autuada trouxe
em sua defesa apenas os seguintes argumentos: (i) denúncia espontânea; (ii) necessidade de se
aplicar a interpretação mais favorável ao contribuinte e ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Nesse contexto, é certo que as alegações indicadas no relatório da decisão recorrida não se
amoldam com precisão no caso concreto aqui analisado.
Ato contínuo, a DRJ proferiu decisão às fls. 43/46, concluindo pela improcedência
total da impugnação apresentada, em decisão que possui o seguinte teor:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o art. 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11050.721174/2013-63
Acórdão n.o 3001-001.778
S3-TE01
Fl. 2

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11050.721174/2013-63
Acórdão n.o 3001-001.778
S3-TE01
Fl. 2,5

enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Intimada da referida decisão em 06/03/2018 (vide termo de ciência por abertura
de mensagem à fl. 56 dos autos), a Recorrente interpôs recurso voluntário em 14/03/2018, por
meio do qual reproduziu os mesmos argumentos constantes da sua impugnação originalmente
apresentada.
Vieram-me, então, os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da preliminar de nulidade da decisão recorrida.
De início, cumpre levantar de ofício um aspecto que entendo essencial para a
análise do presente caso, relacionado à nulidade da decisão proferida pela DRJ. Isso porque, da
sua leitura, é possível se extrair que esta fora produzida em série, não tendo se debruçado sobre
as particularidades do caso concreto analisado, o que, para mim, denota a sua nulidade, visto que
cerceia o direito de defesa do contribuinte, nos moldes do que preconiza o art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Este fato encontra-se claramente perceptível em algumas passagens constantes da
decisão recorrida, em que esta menciona a existência de fatos e argumentos que não chegaram a
ser levantados pelo contribuinte em sua impugnação, somado à insuficiência de apreciação de
outros.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11050.721174/2013-63
Acórdão n.o 3001-001.778
S3-TE01
Fl. 3

Nesse contexto, entendo que a decisão proferida pela DRJ apresenta-se nula.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões deste Colegiado, as quais, debruçando-
se sobre esta exata decisão ora sob análise, chegaram à mesma conclusão aqui apresentada. É o
caso, por exemplo, da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
Destaque-se, ainda, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, em que pese o entendimento pessoal que defendo, considerando que este
não tem sido acompanhado pelos demais integrantes desta Turma de Julgamento, entendo por,
em atenção ao princípio da Colegialidade, superá-lo, passando, então, à análise dos demais
argumentos constantes do Recurso Voluntário interposto.
1.1.
Da denúncia espontânea
Como acima narrado, o Recorrente apresentou apenas os seguintes argumentos
recursais: (i) denúncia espontânea; (ii) necessidade de se aplicar a interpretação mais favorável
ao contribuinte e ofensa ao princípio da proporcionalidade.
O Recorrente inicia o seu recurso defendendo que a penalidade a ele imposta não
mereceria acolhida em razão da denúncia espontânea. Quanto a este fundamento, contudo, é
certo este não merece acolhida em razão do enunciado da súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, cujos termos transcrevo a seguir:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, não há como se acolher este argumento recursal.
1.2.
Da interpretação mais favorável e da proporcionalidade da
multa imposta
Segue o contribuinte dispondo que deveria ser aplicada a interpretação mais
favorável ao contribuinte e que teria havido ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11050.721174/2013-63
Acórdão n.o 3001-001.778
S3-TE01
Fl. 3,5

Quanto ao primeiro argumento, tendo em vista que não há dúvidas quanto à
subsunção do fato narrado à norma no presente caso, não há que se falar em interpretação mais
favorável ao contribuinte.
Por outro lado, quanto à alegação de que a multa imposta não teria observado o
princípio constitucional da proporcionalidade, como é cediço, este Colegiado não possui
competência para afastar a aplicação de penalidade legalmente prevista sob o argumento de
ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de conhecer desta alegação recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer das alegações atinentes à ofensa a
princípios constitucionais, e, na parte conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital